Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727205-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GENILTON PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao Distrito Federal para apresentar a documentação mencionada na petição de ID 29014619, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2021 16:28:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora